Tribunal: TJES
Processo: 0016319-70.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016319-70.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016319-70.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. JURI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. 1. Em que pese a prerrogativa conferida à defensoria de intimação pessoal, com remessa dos autos, esta c. Câmara entende que, no caso da sentença produzida oralmente na sessão de plenário, sua publicação é automática. 2. Sendo interposto o recurso de apelação fora do prazo previsto na legislação processual penal, impossível o conhecimento do apelo. 3. Recurso não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016319-70.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DANIEL MENDES
, contra a sentença que, reconhecendo a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para condenar o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado.

Preliminarmente, a douta Procuradoria Geral de Justiça sustenta que o recurso de apelação interposto pela defesa não deve ser conhecido, eis que interposto fora do prazo, nos termos do Código de Processo Penal.

A Defensoria Pública, por sua vez, se manifestou pugnando pelo conhecimento do recurso, ao argumento de que a Defensoria possui a prerrogativa da intimação pessoal com vista aos autos.

Fixada essa premissa, entendo que a tese acusatória merece ser acolhida. Explico.

Em que pese a Defensoria Pública possuir a prerrogativa de intimação pessoal com remessa dos autos, o entendimento desta c. Turma é no sentido de que, “nas hipóteses em que a sentença é proferida de forma oral em audiência, como no caso dos autos, sua publicação é automática, sendo desnecessária nova publicação pelos órgãos oficiais, razão pela qual o prazo para a interposição do respectivo recurso se inicia no dia útil subsequente à audiência” (Apelação Criminal 0001711-46.2021.8.08.0021 Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal. Julgado em 19/09/2022).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL TANTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO DA DEFENSORIA. REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça "possui entendimento, nos termos do art. art. 798, § 5º, "b", do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes" (AgRg no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). 2. "Entende-se que não procede a alegação de nulidade por falta da intimação pessoal da Defensoria com a remessa dos autos, uma vez que o ato foi devidamente realizado com a presença do Defensor Público." (RHC n. 136.988/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.) 3. "Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do defensor público porquanto a sentença decorrente da decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi publicada na própria sessão, na presença das partes, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso do decisum. (Precedentes STJ)." (HC n. 197.183/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 30/6/2011) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 165.352/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Verifica-se, portanto, que tanto o réu quanto à sua defesa técnica dos réus foram regularmente intimados da sentença penal condenatória, pessoalmente, na sessão do plenário do júri (ata às fls. 407/417), oportunidade em que a defesa do corréu Maik interpôs o devido recurso, enquanto a defesa do ora apelante, no caso representada pelo nobre Defensor Público, manteve-se inerte.

Assim, considerando que a audiência ocorreu em 14 de outubro de 2022, uma sexta-feira, e que a Defensoria Pública possui a prerrogativa da contagem do prazo em dobro, o período para interposição do recurso de apelação teve início em 17 de outubro e se encerrou em 26 de outubro do mesmo ano.

E, tendo em vista que a peça de interposição foi apresentada somente em 01 de novembro de 2022, não houve, de fato, a devida observância ao prazo legal.

Assim, por ser a tempestividade um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, não tendo a defesa do apelante interposto o presente recurso no prazo legal, inviável o conhecimento do apelo.

Isto posto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e não conheço do recurso, por ser INTEMPESTIVO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.